Tribunal: TCU
Processo: 013.366/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Rodoplex Engenharia Ltda. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1015/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em foi interposto recurso de revisão pela sociedade empresária Rodoplex Engenharia Ltda. (peças 344 a 354) contra o Acórdão 913/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, por meio da qual este Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a em débito solidário com outro responsável e aplicando-lhe multa em razão de ocorrências relativas à contratação de obras para a expansão do complexo de tiro da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, que visava atender às necessidades dos V Jogos Mundiais Militares, Considerando que a AudRecursos propôs (peças 368-369), com a concordância do Ministério Público (peça 370), a negativa de provimento ao recurso; Considerando que, a despeito de o processo estar devidamente saneado para que o recurso seja apreciado, as responsável apresentou petição (peça 71) com requerimento de desistência do recurso; Considerando que no referido documento, informa o seguinte: " (...) em 18/08/2022 celebrou termo de parcelamento junto a Procuradoria Federal, ao realizar o termo de parcelamento ocorreu a quitação integral em 14/02/2023. Considerando que o parcelamento inclui a desistência de qualquer recurso ou discussão, não há possibilidade de dar prosseguimento ao recurso "; Considerando que o recurso de revisão em discussão é o único ainda pendente de julgamento no presente processo; Considerando que esta Corte acolheu pleitos dessa natureza em outras oportunidades, a exemplo dos Acórdão 2762/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, 2.831/2016-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas, 8.696/2015-TCU-2a Câmara, relator Ministro Raimundo Carreiro, e o voto do Acórdão 616/2014-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que, além da jurisprudência deste Tribunal, pode-se invocar o art. 998 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária em nossa processualística, para fundamentar o acolhimento da solicitação (" Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso "); Considerando que, embora o art. 143 do Regimento Interno do TCU não preveja que casos como este sejam apreciados pelo Colegiado por meio de acórdão de relação, trata-se claramente de situação excepcional que permite, com base nos princípios da economia processual e da razoabilidade, a utilização dessa forma mais simplificada de deliberação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em conhecer e, no mérito, considerar prejudicado o julgamento do recurso de revisão interposto por Rodoplex Engenharia Ltda contra o Acórdão 913/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, em razão de perda de objeto decorrente do pedido de desistência trazido aos autos pela recorrente. 1. Processo TC- Processo 013.366/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 000.934/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.933/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.949/2012-5 (REPRESENTAÇÃO); Processo 000.932/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Alderley Pedrosa de Menezes (XXX.748.697-XX); Carlos Roberto de Almeida Bastos (XXX.695.487-XX); Fernando Jota Spohr (XXX.152.100-XX); Gleidson Fernandes Mesquita (XXX.406.617-XX); Jose Ayres Brum Bencardino (XXX.815.407-XX); José Jorge Blanco da Fonseca Junior (XXX.092.077-XX); Rodoplex Engenharia Ltda. (01.950.243/0001-53); Thais Claro Florêncio de Assis (XXX.765.127-XX). 1.3. Recorrente: Rodoplex Engenharia Ltda. (01.950.243/0001-53). 1.4. Órgão/Entidade: Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Jose Ayres Brum Bencardino; Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Fernando Jota Spohr; Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Thais Claro Florêncio de Assis; Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Alderley Pedrosa de Menezes; Guilherme de Araujo Pinho Costa, Pedro Rezende Marinho Nunes (60.604/OAB-RJ) e outros, representando Carlos Roberto de Almeida Bastos; Robison de Oliveira Mello e Henrique Ferreira Costa, representando Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador; Flavia Sliachticas Monteiro (229478/OAB-RJ) e Gabriel Mascarenhas Monteiro (124041/OAB-RJ), representando Gleidson Fernandes Mesquita; Gabriela Grasel Bittencourt (208515/OAB-RJ), Paulo Emerson Moreira de Souza e outros, representando Rodoplex Engenharia Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.